Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003411-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (EMBARGANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONDOMINIO VISTAS RESIDENCE - CNPJ: 29.592.347/0001-52 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1003411-51.2023.811.0000

EMBARGANTE: C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

EMBARGADO: CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
contra acórdão de desprovimento do agravo de instrumento interposto
C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer no 1034912-02.2020.8.11.0041 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE
, em que se deferiu o pedido para constar averbação de existência na matrícula de imóveis.

Declara que “
embora a embargante tenha formulado pedido nos autos para transferência do plenário virtual para sessão por videoconferência, a certidão de id. 167935669 impediu a transferência e, via de consequência, retirou da parte então agravante de promover a realização de sustentação oral.
”.

Argumenta que “
não paire dúvidas acerca da possibilidade de se realizar a sustentação oral no Agravo de Instrumento anteriormente interposto, basta salientar que o instrumental se voltava à reforma de decisão interlocutória que deferiu tutela provisória requestada pela parte embargada.
”.

Pontua que
“A jurisprudência do sodalício estadual reconhece a possibilidade de acolhimento de Embargos de Declaração que visam sanar omissão de acórdão consistente em inobservância do pedido da parte em realizar sustentação oral, apregoando, inclusive, a ocorrência de cerceamento de defesa e, via de consequência, a nulidade do julgamento proferido”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 169075169).

Em resposta, pugna pelo não acolhimento do recurso (id. 170123160).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
contra acórdão de desprovimento do agravo de instrumento interposto
C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer no 1034912-02.2020.8.11.0041 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de
CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE
, em que se deferiu o pedido para constar averbação de existência na matrícula de imóveis.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Inicialmente, declaro a perda do objeto do Agravo Interno pelo julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer no 1034912-02.2020.8.11.0041 - 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em face de CONDOMÍNIO VISTAS RESIDENCE, em que se deferiu o pedido para constar averbação de existência na matrícula de imóveis.

Resumidamente, pugnou a parte agravante, pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito diz que não pode concordar com o entendimento singular que determinou a inclusão das averbações sobre os imóveis.

O art. 1.019, do novo Código de Processo Civil, estabelece, em seu inciso I, segunda parte, que o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, determinando a intimação da parte agravada e a comunicação, ao douto Juiz, sobre a decisão proferida.

Após, o contraditório continuo entendendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, inviabilizando, assim, o pedido de concessão da tutela de urgência para fins de retirada das averbações mantidas na decisão objurgada.

Para ratificar, observa-se do teor da alegação do agravante, a ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da medida, quais sejam, fumus boni iuris e o periculum in mora.

Pois bem.

Examinando todo o processo, noto que o agravado busca através da ação originária demonstrar a ocorrência de vícios e falhas na execução das obras realizadas pelo recorrente nos imóveis do condomínio, pleiteando ao final que seja determinado em face do agravante a correção de problemas estruturais, vícios construtivos e patologias.

Verifica-se que a probabilidade do direito do agravado, bem como o risco do resultado útil do processo, foi devidamente demonstrado, de modo que acertadamente o juízo singular concedeu a tutela requisitada que consiste na expedição de averbação premonitória nos imóveis de matrícula nso 106063, 106087 e a 106091.

De acordo com o artigo 828 do Código de Processo Civil é possível a averbação premonitória no registro dos bens do executado, vez que possui caráter meramente informativo, não trazendo prejuízo ao executado, in verbis:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

Referida certidão, a ser averbada na matrícula dos bens imóveis, possuem registro de acesso público, tem o condão de (i) dar publicidade a terceiros quanto a existência da ação de execução promovida contra o devedor e, ainda (ii) por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial do devedor que aliena o bem onde estava registrada a certidão.

Em que pese o referido artigo estar presente no Título II, do Livro II, do atual Código de Processo Civil, que regula os processos de execução, a sua concessão não está totalmente reservada aos processos de execução, de modo que, a jurisprudência vem flexibilizando o entendimento por aceitar o deferimento da certidão premonitória em ações de conhecimento, regida pelo chamado procedimento comum.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - NATUREZA ACAUTELATÓRIA E CARÁTER INFORMATIVO - PENHORA INSUFICIENTE - CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES - IMPOSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROPRIETÁRIO IMÓVEL - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A averbação premonitória no registro do imóvel possui natureza acautelatória e caráter meramente informativo, com o intuito de garantir a publicidade de processos de execução a terceiros de boa-fé e de prevenir fraudes. O instituto da averbação premonitória não se confunde com o registro de penhora, pois não configura ato constritivo de bens. Caso os elementos de prova não evidenciem que os imóveis sobre os quais se efetuou o registro de penhora sejam suficientes para cobrir o valor da dívida, é indevido o cancelamento da averbação premonitória lançada sobre os bens não penhorados. Ainda que o processo se encontre na fase de conhecimento, possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, dando publicidade e prestigiando, desta forma, o poder geral de cautela, condição esta que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo. Comprovado nos autos, que o débito original atualizado é maior que o imóvel constrito por averbação premonitória, pelo poder geral de cautela, ante o princípio da eficiência (art. 8o, do CPC/15); da efetividade da tutela executiva (art. 139, IV, conjugado com art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/15), bem como àquele princípio de que a execução realiza-se no interesse do credor (art. 797, do CPC), não há que se falar em equívoco da decisão agravada. Decisão singular mantida, recurso não provido.” (TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.289526-0/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2023, publicação da súmula em 20/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL. CABIMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu pleito de cancelamento da averbação de certidões premonitórias nas matrículas de dois bens imóveis. 2. O pedido formulado pelas agravantes consiste em tutela

de urgência cautelar incidental, portanto cabível o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Sendo possível extrair da decisão o fundamento pelo qual o pedido foi indeferido, não há que se falar em sua anulação por falta de fundamentação. 4. Embora a providência estabelecida no artigo 828 do Código de Processo Civil (certidão premonitória) seja aplicável aos processos de execução, possível também a averbação da existência de processo de conhecimento na matrícula do imóvel, se houver autorização judicial para tanto. Inteligência do disposto nos artigos 54 a 57 da Lei 13.097/2015. 5. No caso, não tendo havido específica determinação judicial, a averbação deve ser cancelada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.” (TJDFT - Acórdão 1224583, 07138167520198070000, Relator: CESAR LOYOLA,

2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE REVOGOU DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO AFASTADA. I) A determinação de expedição das certidões para averbação premonitória não se consubstancia em ato decisório, pois tal medida, de cunho cautelar, pode ser deferida e revogada a qualquer tempo durante o processo. II) Alegação de preclusão afastada. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 792,IV, DO CPC, APLICÁVEL AO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO ARTIGO 167, II, "12" DA LEI 6.015/73 – RECURSO PROVIDO. I) A averbação premonitória está prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil e tem por desiderato dar publicidade à execução, para o fim de impedir que a parte executada dilapide seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, consequentemente, frustrar o pagamento da dívida. Tal medida ainda impede que terceiro de boa-fé seja prejudicado. II) A possibilidade de expedição da certidão para averbação premonitória em sede de processo de conhecimento é medida restrita, de caráter inteiramente excepcional, mas pode ser concedida diante da demonstração da probabilidade de direito do autor quanto ao direito de crédito perseguido na ação de conhecimento (arbitramento de honorários advocatícios em processos em relação aos quais induvidosamente laborou em favor dos réus em ação que tramitou na Justiça Federal) e de risco de lesão grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de que é possível que eventual alienação do bem venha frustrar seu latente direito à percepção do crédito perseguido naquela ação. Preenchidos os requisitos legais, deve ser deferida a expedição de certidão para afins de averbação premonitória. Recurso conhecido e provido.” (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1414134-42.2020.8.12.0000,

Campo Grande,

3a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Dorival Renato Pavan, j: 11/03/2021, p:

15/03/2021)

A medida preconizada, assim, é garantidora do acautelamento do autor em face de possível alienação, bem assim para conhecimento de terceiros quanto à existência da ação para que, no futuro, não venham alegar boa-fé e querer manter eventual negociação aquisitiva feita com os devedores.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso. Não conheço do Agravo Interno pela perda do objeto, diante do julgamento do instrumento.

É como voto.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023